Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742934-48.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF, UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO, TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS, ANDRÉA TARSIA DUARTE RECORRIDO: LIDIA OLIVEIRA DA LUZ, ANDRÉA TARSIA DUARTE, SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS NO DF, TÂNIA MARIA MARTINS GUIMARÃES LEÃO FREITAS, UBIRAJARA ARRAIS DE AZEVEDO DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que os recorrentes, ID 14110041, colacionaram comprovante de pagamento das custas processuais (ID 14110048), sem, contudo, juntar a guia respectiva que permite conferir a regularidade do recolhimento do preparo do aludido recurso. Assim, intimem-se as partes recorrentes para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, regularizarem a documentação obrigatória, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 6 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator